Tribunal: TJPA
Processo: 0801699-89.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801699-89.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: RITA DE CACIA VIANA DOS SANTOS

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Professora do Estado. Remoção por motivo de saúde. Genitor da servidora. Necessidade de cuidados extremos. Ausência de previsão expressa na legislação estadual. Possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.112/90. Jurisprudência do STJ. Efetivação de mandamentos constitucionais e direitos fundamentais de pessoa idosa. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança concedida.

1. Mandado de segurança impetrado por professora estadual, objetivando sua remoção para a capital do Estado, por motivo de saúde de seu genitor, que é idoso e necessita de cuidados especiais, em razão de AVC hemorrágico.

2. A impetrante demonstrou, por meio da prova documental, a necessidade de trabalhar em Belém, para realizar os cuidados especiais dos quais seu pai precisa, bem como a existência de disponibilidade de carga horária na capital, além de professor para substituí-la no município de origem.

3. Não havendo, na legislação estadual, previsão expressa sobre a remoção por motivo de saúde de dependente, aplica-se, de forma subsidiária, o art. 36, III, alínea
b
, da Lei Federal nº. 8.112/90. Jurisprudência do STJ.

4. A autoridade coatora agiu de forma ilegal ao deixar de apreciar um pedido de remoção que não se limita a um simples interesse de natureza privada, pois é imprescindível à efetivação de mandamentos constitucionais consagrados nos arts. 229 e 230 da Constituição, bem como à concretização de direitos fundamentais de uma pessoa idosa, expressamente previstos nos arts. 3º, caput e § 1º, inciso V; e 9º da Lei nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/10/2024 a 5/11/2024, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801699-89.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: RITA DE CACIA VIANA DOS SANTOS

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
RITA DE CACIA VIANA DOS SANTOS
contra ato omissivo imputado ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante
alega
, em síntese, que: a) é professora de Educação Física há 18 (dezoito) anos, tendo ingressado na rede estadual em 2005, com lotação no município de Barcarena/PA, especificamente na Escola Estadual José Maria de Moraes; b) em 30/8/2023, protocolou requerimento administrativo, solicitando sua remoção para a Escola Estadual Professor Astério Campos, situada em Belém/PA; c) formulou tal pedido pelo fato de que seu pai mora em Belém, teve um AVC, está acamado e precisa de cuidados extremos; d) a diretora da escola na qual trabalha, em Barcarena, se manifestou favorável ao pedido de remoção; e) a diretora da escola pretendida declarou que há disponibilidade de carga horária para a lotação da requerente; f) há professor disponível para assumir a carga horária da impetrante na escola de Barcarena; g) em 24/1/2024, seu requerimento foi indeferido, sem qualquer motivação plausível; h) o quadro de saúde de seu pai está se agravando a cada dia e, por isso, precisa estar perto dele, de modo que possa dar-lhe o suporte necessário; i) possui direito à remoção pleiteada.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, a impetrante pleiteou: a) o deferimento da gratuidade judiciária; b) a concessão de liminar para determinar a sua remoção imediata para a Escola Estadual Professor Astério de Campos. No mérito, pediu a concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID 18091763.

A autoridade coatora prestou informações, arguindo, em resumo: a) ausência de direito líquido e certo; b) falta de prova pré-constituída; c) improcedência do pedido; d) atuação administrativa em consonância com os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade; e) impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes; f) ausência de ilegalidade; g) presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos. Por fim, pugnou pela denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança, sob o fundamento de ausência de previsão legal na legislação estadual (Vide ID 18702640).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O cerne do presente
mandamus
consiste em averiguar se a impetrante, que é professora estadual, possui direito líquido e certo à mudança de seu local de trabalho, para que possa cuidar adequadamente de seu genitor, o qual necessita de cuidados especiais após um AVC.

Os documentos juntados no ID 17987128 demonstram que:

1)

Em 30/8/2023, a impetrante formulou o requerimento administrativo nº. 2023/981125, pleiteando sua remoção de Barcarena para Belém, pelo motivo de que seu pai, Sr. João Batista de Carvalho, reside na capital, está acamado de forma irreversível, em razão de um AVC, e necessita de cuidados extremos, os quais são dificultados pela distância e pelo tempo de deslocamento entre os referidos municípios;

2)

A Direção da Escola originária da professora emitiu declaração, consignando expressamente que não se opõe à remoção pretendida. A disponibilidade de professor para substituir a impetrante foi devidamente comprovada por meio do documento ID 17987135;

3)

A Direção da Escola de Educação Especial Astério de Campos, situada em Belém, emitiu declaração, informando expressamente que possuía disponibilidade de carga horária, sendo 100 (cem) horas para o turno da manhã e 100 (cem) horas para o turno da tarde, em aulas bilíngues para surdos, tendo a libras como principal;

4)

A impetrante possui pós-graduação em Educação Física Escolar com Ênfase em Educação Especial, o que revela a convergência de sua capacitação profissional com as necessidades da escola para a qual pleiteou sua remoção;

5)

O genitor da impetrante teve um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) e ficou internado por vários dias. As imagens juntadas no ID 17987141 evidenciam o estado de extrema vulnerabilidade do idoso, bem como a necessidade de cuidados especiais;

6)

Ao apreciar o requerimento administrativo da professora, a Coordenadoria de Organização de Rede da SEDUC afirma que as escolas vinculadas às Diretorias Regionais de Ensino de Belém, Ananindeua, Benevides e Santa Bárbara não possuíam carga horária livre para a disciplina de educação física.

Verifica-se que a impetrante demonstrou a necessidade de trabalhar em Belém, para realizar os cuidados especiais dos quais seu pai precisa.

A Coordenadoria de Organização de Rede da SEDUC consignou, de forma genérica, a ausência de carga horária disponível na região metropolitana, sem esclarecer a divergência de tal informação com a declaração emitida pela Diretora da Escola Astério de Campos, que asseverou expressamente a disponibilidade de carga horária, sendo 100 (cem) horas para o turno da manhã e 100 (cem) horas para o turno da tarde, em aulas bilíngues para surdos.

Além da divergência de informações, a autoridade coatora incorreu em omissão injustificada, deixando de decidir sobre o requerimento administrativo da professora no prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, conforme estabelece o art. 61 da Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará.

Sobre a remoção, o art. 49 da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU) assim dispõe:

“Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

(Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

(Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

Não havendo, na legislação estadual, previsão expressa sobre a remoção por motivo de saúde de dependente, aplica-se, de forma subsidiária, a Lei Federal nº. 8.112/90, cujo art. 36, III, alínea
b
, assim dispõe:

“
Art. 36.

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

(...)

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). (Grifo nosso).

O dispositivo acima destacado prevê expressamente a possibilidade de remoção do servidor por motivo de saúde de seu dependente.

A aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.112/90 para viabilizar a remoção de professora estadual, em razão do estado de saúde de seu dependente, possui amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido.

2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade.

3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, "b", da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012.

6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 64.954/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

A autoridade coatora agiu de forma ilegal ao deixar de apreciar um pedido de remoção que não se limita a um simples interesse de natureza privada, pois é imprescindível à efetivação de mandamentos constitucionais consagrados nos arts. 229 e 230 da Constituição, bem como à concretização de direitos fundamentais de uma pessoa idosa, expressamente previstos nos arts. 3º,
caput
e § 1º, inciso V; e 9º da Lei nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

“
Art. 3º

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação
, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade
, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

(...)

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família
, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

(...)

Art. 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, resta demonstrado o direito líquido e certo da professora impetrante, de ser removida para a capital, para que possa realizar os cuidados extremos dos quais seu pai necessita, em razão de debilitado e vulnerável estado de saúde após AVC hemorrágico.

Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora a imediata remoção da impetrante, para o município de Belém, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2024.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/11/2024